Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAUSA MADURA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão constitutiva negativa de resolução de contrato e condenatória por danos morais. Recurso do autor em face da sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por incompetência em razão da complexidade da causa.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedente (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A constatação de vício de qualidade que torne o produto (geladeira) impróprio para uso não atinge complexidade tal a afastar a competência dos Juizados Especiais. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais, é possível às partes trazerem laudos técnicos a fim de respaldarem e comprovarem suas alegações (art. 35, Lei 9.099/1995). Assim, anula-se a sentença e reconhece-se a competência dos Juizados Especiais para a causa.
4 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal (art. 1013, § 3o, do CPC).
5 – Responsabilidade civil. Defeito em geladeira. Na forma do art. 18 do CDC, o fornecedor responde pelos vícios de qualidade do produto que o tornarem impróprio para o uso ou lhe diminuírem o valor. A pretensão do autor está fundada no vício oculto em geladeira freezer, modelo TF55S FF 431L, marca Electrolux, que adquiriu junto à ré, a qual, após alguns meses, apresentou falha no processo de resfriamento. O produto foi adquirido em 24/10/2020, e enviado para ao Município de Barra do Corda, MA, onde o autor também tem domicílio. Em março de 2021, já na cidade de destino, o autor entrou em contato com a assistência técnica da ré que não solucionou o defeito. Segundo afirma a contestação, o produto apresentou mau funcionamento em razão de inadequação da rede elétrica da casa em a qual ela foi instalada, o que é contrariado pelo relatório de ID. 30449927, produzido por técnico eletricista, no qual restou demonstrado que a rede elétrica do local atende, com adequação, às exigências de funcionamento do produto. Ademais, o manual não apresenta qualquer recomendação quanto à localização do aparelho em parede que sofre ação do sol, mas tão somente quanto a distância de afastamento, circunstância que não foi indicada no laudo. A alegação de vício é corroborada pelos vídeos de ID. 30449928 e seguintes. Tendo a ré tido oportunidade de demonstrar o correto funcionamento do refrigerador, uma vez que o avaliou, não o fez. Nesse quadro, é de se reconhecer o vício do produto, pelo qual deve responder a ré.
6 – Restituição do valor pago. Segundo dispõe o art. 18, §1o, inciso II, do CDC, não sendo sanado o vício do produto, tal como no caso em exame, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Assim, a sentença deve ser reformada para acolhimento do pleito em que o autor postula o reembolso do valor pago.
7 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade, a saber, bens que digam respeito a interesses essenciais (vida, honra, saúde, intimidade, etc). O vício em produto, ainda que represente aborrecimento ao consumidor, não tem o condão de atingir-lhe os direitos da personalidade. Incabível, pois, indenização por danos morais. Sentença que se reforma para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 3.400,00 (ID. 30449913), o qual deve ser acrescido de correção monetária desde o pagamento, acrescido de juros de mora desde a citação. Deve ainda a ré recolher o bem na residência do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de caracterizar-se derrelição.
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.
J